Tribunal: TJDFT
Processo: 0736440-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. NULIDADE. CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PARTICIPANTES. RECEBIMENTO DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. Com a declaração de nulidade do contrato, retornam as partes ao status quo ante, devendo haver a devolução dos valores depositados a título de investimento. Todos os participantes do esquema, que foram comprovadamente beneficiados pelas transferências monetárias realizadas pelos autores, respondem solidariamente pela restituição dos valores recebidos. A nulidade do negócio jurídico impede que os termos contratuais surtam efeitos e invalida atos jurídicos realizados com base nele. Compete a quem alega, ainda que a relação seja de consumo, fazer início de prova da participação das empresas no esquema fraudulento. Os critérios subsidiários para a fixação dos honorários advocatícios somente devem ser empregados, quando não houver condenação, o que não é o caso dos autos.